Tribunal: TJES
Processo: 5006902-79.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006902-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO VITORIO ROCON

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.
2.
Evidenciado o temor que o paciente causa na vítima por meio de sua agressividade, e a ineficácia das medidas protetivas para sua proteção, já que não foram suficientes para fazer o custodiado manter a devida distância entre eles, restou demonstrado o perigo gerado com a liberdade do custodiado, e a necessidade de manutenção da segregação para garantir a integridade física e psicológica da ofendida.
3
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
4
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.
5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
rata-se de
h
abeas
c
orpus

impetrado
em favor de
Fabiano
V
itorio Rocon
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Ju
ízo

d
a Vara Única de Santa Teresa
, apontado como
a
utoridade coatora.

Consta na inicial que o ora
p
aciente
se encontra custodiado em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas nos autos do
P
rocesso nº
0001154-87.2021.8.08.0044,
tendo
supostamente praticado,
portanto,
o
crime tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Nesse contexto, sustenta o impetrante a ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a desproporcionalidade da segregação cautelar.

Assim, enfatizando as condições pessoais favoráveis do paciente,
requer a revogação da prisão preventiva
, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em seu favor,
com ou sem a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP),
necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao
p
aciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada
no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
, ou seja,
descumprimento de medida protetiva
em contexto de violência doméstica,
restando
presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
custódia
cautelar, prevista no
inciso I
I
I, do artigo 313, do C
ódigo de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto
ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, conforme se infere da
d
ecisão que ora pretende ser revogada,
e
m que pese
os argumentos da defesa
,
ao que tudo indica, as medidas protetivas não estão sendo suficientes para resguardar a ordem pública, e, especialmente, a integridade física e
psicológica
da vítima.

Nesse sentido, depreende-se da documentação acostada nos autos que o paciente e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente dez anos, sendo que durante todo o período o paciente ameaçava e agredia a ofendida, que era obrigada a se submeter às ordens do custodiado.

Assim, consta que muito embora o relacionamento tenha findado e tenham sido impostas medidas protetivas que limitam a aproximação do paciente com a vítima, Fabiano Vitorio Roncon descumpre as medidas reiteradamente, monitora e vigia constantemente a vítima, a fim de que ela tenha relações sexuais com ele sem o seu consentimento e com muitas agressões físicas e psicológicas.

Ademais, consta que ao responder o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do CNJ no id. 5368264, a vítima respondeu de forma afirmativa que o ora paciente já a ameaçou, já a agrediu com socos, chutes, tapas, empurrões, puxões de cabelo, enforcamento e sufocamento e que já manteve relações sexuais com ela contra a sua vontade.

Outrossim, em consulta o sistema Infopen/ES, é de fácil constatação que Fabiano Vitorio Roncon responde a 04 (quatro) processos pela prática de crimes no âmbito da violência doméstica contra a mulher.

Nessa linha,

fica evidente o temor que o paciente causa na vítima, e a inefic
ácia
das medidas protetivas para sua proteção,
já que
não foram suficientes para fazer o custodiado
manter a devida distância
entre eles
, circunstância
s que
entendo

demonstra
r
a periculosidade
de
Fabiano Vitorio Roncon
,
e a
necessidade de manutenção da segregação para garantir a
integridade física
e psicológica
da ofendida.

Oportuno ressaltar, que em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou
nes
s
e
sentido, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. [...]. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte "
ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do Decreto de prisão preventiva
" (AGRG no HC 730.123/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 736.495; Proc. 2022/0111346-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 4. In casu,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que, o agravante teria descumprido, reiteradamente, a medida protetiva de urgência anteriormente imposta a ele consistente em proibição de aproximação da ofendida, vindo a agredi-la fisicamente, além de a ameaçar
. Ademais,
a vítima teria relatado que ele, reiteradamente, a perseguia, inclusive na casa da sua genitora
.
[...].
6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 681.443; Proc. 2021/0226982-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022).

.

Na mesma direção se posiciona
este eg. Tribunal de Justiça. Vejamos:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS. INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva
. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores
o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
.
[...].
5. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0029019-23.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022).

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
–
são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis. 2.
Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças e descumprimento de medida protetiva
.
[...].
4. Ordem denegada. (TJES; HC 0026042-58.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

D
essa forma
,
entendo que a prisão preventiva do
p
aciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88,
no
art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.3430/06,

e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso
I
II, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 5448521, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...] Além disso, acolhendo o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial, no sentido de que o paciente teria se dirigido à sua residência e que constantemente a persegue e agride, o culto Julgador de piso verificou a recalcitrância do mesmo e a gravidade dos fatos, restando plenamente fundamentado o seu ergastulamento.

Destarte, os elementos probatórios acima apontados, que denotam a gravidade dos fatos, e a ineficácia das medidas protetivas impostas ao paciente, indicam a necessidade da segregação cautelar do mesmo com vistas a garantir a ordem pública, não devendo ser alterado o seu status libertatis, com fulcro na previsão específica do art. 313, III, do CPP (cabimento em caso de crime que envolva violência doméstica), e na esteira do entendimento corrente neste egrégio Tribunal de Justiça, [...].”.

Noutro giro
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Pelo acima exposto
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)